Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-61.2026.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002129-61.2026.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), GUILHERME MINERVINI SACRAMENTO - CPF: 083.000.211-16 (APELADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BLOQUEIO INDEVIDO DE IMEI (TERMINAL MÓVEL) – ANOTAÇÃO DE "PERDA, ROUBO OU FURTO" SEM LASTRO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – PRIVAÇÃO DE BEM ESSENCIAL POR MAIS DE
45
DIAS – DANO MORAL IN RE IPSA – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do bloqueio indevido de IMEI de aparelho celular iPhone 15 Pro pela operadora ré, impedindo o uso de serviços de telefonia por mais de
45
dias. O pedido principal consiste na manutenção da reparação material de R$ 59,00 e da compensação moral fixada em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço pela operadora que efetuou o bloqueio de aparelho de terceiro sem prova de solicitação legítima ou ocorrência policial, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais frente à essencialidade do bem e ao descaso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Caracteriza-se a figura do consumidor por equiparação quando o terceiro, embora sem vínculo contratual direto, sofre os efeitos de defeito no serviço prestado pela operadora (Art. 17 do CDC).

A responsabilidade da operadora é objetiva, cabendo a ela o ônus de provar a regularidade do bloqueio de IMEI (Art. 14 e Art. 6, VIII, do CDC). A mera alegação de desbloqueio posterior não elide a ilicitude da restrição originária sem comprovação de solicitação de perda ou roubo.

A privação do uso de aparelho celular por mais de dois meses, somada à necessidade de peregrinação administrativa (via-crúcis) e ao impacto na rotina acadêmica de estudante de medicina, configura dano moral indenizável e não mero aborrecimento.

O valor de R$ 10.000,00 atende à finalidade pedagógico-punitiva da condenação, considerando o porte econômico da ré e a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
1. O bloqueio injustificado de IMEI de aparelho celular configura falha na prestação de serviço de natureza objetiva. 2. A privação prolongada de bem essencial, aliada ao desvio produtivo do consumidor, enseja reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A
pelação cível interposta por
operadora
de telefonia
celular
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos materiais e morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida
reconheceu falha na prestação do serviço em razão do bloqueio indevido do IMEI do aparelho celular do autor (iPhone 15 Pro), lançado como “perda, roubo ou furto” sem justificativa documental. A ré foi condenada ao pagamento de R$ 59,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, acrescidos de consectários legais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação. Consta que o autor, estudante de medicina, permaneceu privado do aparelho entre 09/12/2025 e 10/02/2026, sem solução administrativa efetiva, inclusive após deslocamento até Cuiabá.

Nas razões recursais, a
apelante
sustenta inexistência de ato ilícito, alegando exercício regular de direito e afirmando que o aparelho já estava desbloqueado quando da contestação. Defende tratar-se de mero aborrecimento, incapaz de gerar dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum para valor equivalente a um
salário-mínimo
, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, o apelado suscita ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a ré apenas reproduziu alegações genéricas sem enfrentar os fundamentos da sentença. No mérito, requer a manutenção integral do julgado, destacando a gravidade da conduta, a essencialidade do aparelho e a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O Ministério Público não manifestou interesse no feito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

I. DA RESPONSABILIDADE E DA FALHA NO SERVIÇO

A controvérsia reside no bloqueio unilateral do IMEI do aparelho celular do autor sob a pecha de "perda, roubo ou furto", sem que houvesse qualquer solicitação do proprietário ou ordem judicial. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da operadora é objetiva
(
Art. 14 do CDC
).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a interrupção injustificada de serviços essenciais, como a telefonia, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais
.
No caso, a
operadora de telefonia
não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade do bloqueio, limitando-se a alegações genéricas.

II. DO DANO MORAL E DO DESVIO PRODUTIVO

A privação do uso de um smartphone por período prolongado (
45
dias) extrapola o mero aborrecimento. O TJMT reconhece que o bloqueio indevido de IMEI, especialmente quando vinculado a suspeita de crime, gera dano moral passível de compensação:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MIGRAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - BLOQUEIO INDEVIDO DE APARELHO CELULAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A ALTERAÇÃO DO PLANO TELEFÔNICO E DEIXOU DE RECONHECER A INCIDÊNCIA DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA RECURSAL PLEITEANDO A CONDENAÇÃO AOS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O bloqueio injustificado e sem qualquer aviso prévio de aparelho celular por período considerável gera transtornos ao usuário que ultrapassam os limites da normalidade, sendo inequívocos os constrangimentos que sofre a pessoa em razão desse ato ilícito. II - A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima, razão pela qual fixo o dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III – Por fim, redistribuo o ônus
da
sucumbência, e nos condenando a empresa apelada ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001036-55.2022.8.11.0051, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)
"

Ademais, incide a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
,
amplamente acolhida pelo
STJ
, que reconhece o dano extrapatrimonial quando o consumidor é compelido a desperdiçar seu tempo vital para solucionar problemas causados pelo fornecedor O autor, estudante de medicina, precisou deslocar-se entre cidades e enfrentar longa via-crúcis administrativa sem solução proativa da ré.

III. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A apelante pugna pela redução da verba indenizatória. Contudo, o valor de

R$ 10.000,00

mostra-se adequado à gravidade da conduta e ao porte econômico da operadora, estando em consonância com precedentes de tribunais pátrios para casos de bloqueio indevido de IMEI

O
TJMT

tem mantido condenações em patamares similares quando a falha é acompanhada de descaso administrativo:

"
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA – BLOQUEIO DO IMEI POR SUSPEITA DE ROUBO/EXTRAVIO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-MT - RI: 10036966920228110003, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 15/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação (Art. 85, § 11, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026